Tribunal: TJDFT
Processo: 0745836-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745836-37.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. R. B. W. APELADO: M. D. B. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por L. R. B. W. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de substituição de curador proposta por M. D. B. contra ela. A apelante requereu o benefício da justiça gratuita em apelação; contudo, recolheu o preparo recursal (id 60476210, 60476211 e 60476212). É o relatório. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando a concessão do benefício da gratuidade da justiça for requerida em recurso. Esse requerimento será apreciado pelo Relator que deverá fixar prazo para a realização do pagamento do preparo em caso de indeferimento. A apelante requereu o benefício da gratuidade da justiça na apelação, mas efetuou o recolhimento do preparo recursal. Ocorreu a preclusão lógica em relação ao requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita. Isso porque a apelante praticou conduta incompatível com o requerimento apresentado ao recolher o preparo referente ao recurso. Confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a respeito da questão: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIDOS. PROVA ESCRITA. IDÔNEA E HÁBIL A INSTRUIR A PRETENSÃO. (...) 2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, pratica a parte apelante conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1414658, 07170015020218070001, Relator Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, publicado no DJe em 26.4.2022) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator